Tribunal: TJMT
Processo: 1001767-16.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARIA IRIA GONÇALVES FERNANDES em face do acórdão proferido nos autos.
A tempestividade é um dos pressupostos recursais. A certidão expedida no id. n. 32078998 atesta que os embargos são intempestivos.
A propósito, o Enunciado n. 85, do FONAJE, dispõe: “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA)”.
No mesmo sentido, julgado desta Turma Recursal:
INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. (N.U 1000229-28.2017.8.11.0013, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020)
Nessas circunstâncias, consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por isso, não conheço os presentes Embargos de Declaração.
Transitado em julgado, retornem à origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator